Tribunal: STF
Processo: RE 899382
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL. PRECEDENTES. 



    1.   O Supremo Tribunal Federal entende que o procurador jurídico municipal não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo prefeito municipal. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.